Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600461-12.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600461-12.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de
Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600461-
12.2024.6.16.0006 que,julgou procedente o pedido formulado pela Partido Movimento Democrático
Brasileira Mdb - Executiva Municipal De Guaraqueçaba, para reconhecer a propaganda eleitoral
irregular em endereços eletrônicos não comunicados com antecedência à Justiça Eleitoral e
condenar a representada ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Trata-se de
representação eleitoral com pedido liminar ajuizada pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro
MDB - Executiva Municipal de Guaraqueçaba, com fundamento nos arts . 6º e seguintes, da Lei
Federal n.º 9.504/1997 c/c os arts. 28 e seguintes da Resolução 23 .610/TSE, em face de Adriana
Pedro Cardoso, alegando em síntese que o representado utiliza suas redes sociais para se auto
promover ao cargo de Vereador no Município de Guaraqueçaba, mesmo sem ter informado os
respectivos endereços, disposto no artigo 57-B, I e § 1º, da Lei das Eleições). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADRIANA PEDRO CARDOSO (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO DE GUARAQUECABA
(RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44125504
11/10/2024
13:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.929

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600461-12.2024.6.16.0006 – Guaraqueçaba
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ADRIANA PEDRO CARDOSO
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO DE GUARAQUECABA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE
ENDEREÇO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 O presente recurso foi interposto por candidata a vereadora no
município de Guaraqueçaba, contra sentença do Juízo da 6ª Zona
Eleitoral de Antonina, que julgou procedente a representação,
condenando a recorrente à multa de R$ 5.000,00 por propaganda
eleitoral irregular - ausência de informação à Justiça Eleitoral do
endereço eletrônico em que veiculada a propaganda.

1.2 A recorrente alegou cerceamento de defesa, afirmando não terem
sido produzidas as provas necessárias, e defendeu que nenhuma
irregularidade havia sido comprovada.

Num. 44125504 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:30:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113304871800000043076146
Número do documento: 24101113304871800000043076146
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:14:42

1.3 O recorrido, em suas contrarrazões, defendeu a ocorrência de
propaganda eleitoral irregular, uma vez que o candidato divulgou
propaganda em redes sociais sem informar o respectivo endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral, além de veicular pedido explícito de voto.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, sustentando a violação da legislação eleitoral pelo recorrente
ao divulgar propaganda eleitoral em perfil não informado à Justiça
Eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: i) se houve cerceamento de
defesa em razão da não produção de provas; e ii) se e a publicação
de conteúdo em rede social não informada à Justiça Eleitoral configura
propaganda eleitoral irregular;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não houve justificativa
suficiente para a produção de provas adicionais, cabendo ao Juiz a
discricionariedade de decidir pela sua necessidade.

3.2 A propaganda eleitoral pela internet é regulada pelo artigo 57-B da
Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução TSE n. 23.610/2019, que exigem a
comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados para veiculação de propaganda.

3.3 No caso em análise, a recorrente divulgou conteúdo eleitoral em
perfil de rede social não informado à Justiça Eleitoral, violando o
disposto no artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997 e no artigo 28 da
Resolução TSE n. 23.610/2019.

3.4 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma a
necessidade de comunicação prévia dos endereços eletrônicos para a
veiculação de propaganda eleitoral e a possibilidade de imposição de
multa em caso de descumprimento (Lei n. 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).

3.5 A ausência de comunicação dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral constitui irregularidade
objetiva, passível de multa, independentemente da regularização
posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIMENTO e DESPROVIDO, para manter a
sentença que julgou procedente a representação.
Num. 44125504 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:30:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113304871800000043076146
Número do documento: 24101113304871800000043076146
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:14:42

Tese de julgamento: A veiculação de propaganda eleitoral em redes
sociais não informadas à Justiça Eleitoral caracteriza propaganda
irregular, sujeitando o responsável às sanções previstas na legislação
eleitoral. Não configura cerceamento de defesa a ausência de
produção de provas quando não justificada sua essencialidade ao
deslinde da controvérsia.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adriana Pedro
Cardoso candidata a vereadora do município de Guaraqueçaba, em face de sentença
proferida pelo Juízo da 6ª Zona Eleitoral de Antonina, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular proposta pelo Partido Movimento
Democrático Brasileiro de Guaraqueçaba e condenou a ora recorrente à multa no valor de
R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 44038017), a recorrente aduziu, em síntese,
que, a) cerceamento de defesa pois não foram produzidas as provas; b) não foi
comprovada nenhuma irregularidade, pois houve posterior regularização. Requereu o
provimento do recurso para julgar improcedente a representação.

Em sede de contrarrazões (ID 44038024), o Partido Movimento Democrático
Brasileiro de Guaraqueçaba sustentou que a) a recorrente realizou propaganda eleitoral
irregular porque divulgou em suas redes sociais propaganda sem informar à Justiça
Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, o respectivo endereço eletrônico, em
violação à legislação eleitoral; b) o conteúdo veiculado possui natureza eleitoral tendo em
vista que contém pedido explícito de voto e de apoio; c) pugnou, então, pelo
desprovimento do recurso interposto pelo recorrente.

Num. 44125504 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:30:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113304871800000043076146
Número do documento: 24101113304871800000043076146
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:14:42

A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso por
considerar que a publicação de conteúdo de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 44079989).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Do Cerceamento de Defesa

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, essa não deve prosperar.

A realização ou não de prova adicional é discricionariedade do magistrado,
cabendo a ele a análise da sua necessidade.

A recorrente não justificou por quais motivos outras provas seriam
indispensáveis, nem ao menos especificou quais provas seriam essenciais para o
julgamento da lide.

Há que se concluir, assim, pelo afastamento da preliminar.

c) Da Pretensão Recursal

O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral
pela internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11,
inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou
candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate
democrático, são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com
o objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de
Num. 44125504 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:30:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113304871800000043076146
Número do documento: 24101113304871800000043076146
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:14:42

todo o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre
o candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que
o candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”

A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei
n. 9.504/1997 estabelece que:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido
no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou
coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
Num. 44125504 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:30:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113304871800000043076146
Número do documento: 24101113304871800000043076146
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:14:42

I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de
internet estabelecido no país;

II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que
não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta
Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos
do art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica
como retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os)
da propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso
da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável
pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária,
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).

Num. 44125504 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:30:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113304871800000043076146
Número do documento: 24101113304871800000043076146
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:14:42

[...]

Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato
informar o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas
e aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião
do registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme
regulamenta o artigo 28, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.

No caso dos autos, houve a prática de propaganda eleitoral irregular
pela recorrente, eis que veiculada em sua rede social Instagram sem, contudo, informar à
Justiça Eleitoral o respectivo endereço eletrônico no momento de seu registro de
candidatura, em desacordo à legislação eleitoral.

Veja-se print do conteúdo impugnado apresentado na petição inicial (ID
44037989):

Como se pode notar, a publicação veiculada pela recorrente possui nítido
caráter eleitoral, eis que divulga no ambiente da internet a sua candidatura informando o
seu respectivo número de urna.

Sobreleva notar que a recorrente não negou que deixou de informar o
endereço eletrônico relativo às redes sociais Facebook, por ocasião de seu registro de
candidatura na Justiça Eleitoral, muito pelo contrário, ele confessa, nas razões recursais
Num. 44125504 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:30:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113304871800000043076146
Número do documento: 24101113304871800000043076146
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:14:42

(ID 44017877) que não o fez tornando incontroverso o fato impugnado:

“Para mais, o recorrente não reincidiu na conduta, sendo que no momento que foi
informado da irregularidade, através da liminar, realizou de imediato a correção do
que lhe foi solicitado, comunicando suas redes sociais para a Justiça Eleitoral.
Outrossim, o recorrente não possuía conhecimento que às redes sociais em questão
não haviam sido dispostas em seu registro de candidatura, através do sistema
CANDEX. Não obstante, seu único intuito com sua divulgação eleitoral, mediante suas
redes sociais, sempre foi alimentar o conteúdo de sua campanha, tanto na época pré-
eleitoral, quanto na época eleitoral, seguindo a legislação vigente.”

Outrossim, a mera alegação do cumprimento de ordem judicial liminar para
remoção do conteúdo impugnado, bem como a posterior informação do endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral relativa a rede social em que veiculou propaganda eleitoral,
não possui o condão de afastar a irregularidade.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE
MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do
candidato, partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço
eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral,
salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços
eletrônicos correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou
propaganda de cunho eleitoral.

3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da
Lei n.º 9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão,
Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE
ELEIÇÕES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos
das redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam
previamente comunicados à Justiça Eleitoral.

2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.
Num. 44125504 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:30:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113304871800000043076146
Número do documento: 24101113304871800000043076146
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:14:42

3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do
pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que
envolve propaganda eleitoral irregular.

4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das
Eleições.

5. Recurso a que se nega provimento.

RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para
o fim de conhecer o recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento,
mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral e
aplicou multa de R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Adriana Pedro Cardoso, para manter a sentença que julgou
procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600461-12.2024.6.16.0006 -
Guaraqueçaba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: ADRIANA PEDRO CARDOSO - Advogados do(a) RECORRENTE: DANIELE
MARANGONE - PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL

[1] Direito Eleitoral. Zílio, Rodrigo Lópes. 8ª ed. rev. Ampl. e atualiz. São Paulo, Editoria
Juspodivm, 202. Pág. 406
Num. 44125504 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:30:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113304871800000043076146
Número do documento: 24101113304871800000043076146
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:14:42

FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO
DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE GUARAQUECABA - Advogados do(a)
RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.10.2024

Num. 44125504 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:30:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113304871800000043076146
Número do documento: 24101113304871800000043076146
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:14:42